Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702929-85.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: LINDOMAR PEDRO CAMARGO, TEREZINHA FERREIRA MARQUES CAMARGO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Banco Central de Previdência Privada – Centrus contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato no 0087488-82.2004.8.07.0001, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de execução de título executivo, sob o fundamento de que não deteria competência para processar a execução, a qual deveria ser promovida mediante ação autônoma em vara especializada, a fim de evitar “tumulto processual”. O magistrado de primeiro grau também rejeitou embargos de declaração opostos pela exequente, mantendo o entendimento e determinando o arquivamento dos autos. Ao final, a parte agravante requer a determinação do imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença nos autos do Processo no 0087488-82.2004.8.07.0001 É o relatório necessário. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que foram proferidas decisões distintas acerca dos pleitos apresentados pela ora recorrente. A decisão de ID origem 246531996 indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, sem que a Centrus apresentasse impugnação específica. Em momento posterior, a agravante formulou requerimento de execução de título executivo (ID origem 250962569), o qual foi igualmente indeferido pela decisão de ID origem 251592833, posteriormente integrada pelo pronunciamento de ID origem 252312114. Constata-se, portanto, que houve pronunciamentos autônomos relativos a pedidos diversos: um atinente ao cumprimento de sentença e outro referente à execução de título executivo. Nessa linha, observo que, no presente agravo de instrumento, a recorrente pretende o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Todavia, diante da pluralidade de requerimentos formulados na origem e considerando que a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença não foi oportunamente impugnada, revela-se possível a ocorrência de preclusão quanto a essa matéria. Ainda assim, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que se manifeste especificamente sobre o ponto destacado, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 4 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator